Tribunal: STF
Processo: RE 1165848
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Ocorrência. Ausência de análise quanto à preclusão e prescrição da pretensão de recálculo dos valores pagos a título de precatório submetido ao parcelamento. Matéria realmente acobertada pela preclusão. Eventual recálculo deve se referir apenas às parcelas não quitadas, pois quanto às demais se operou a preclusão. EMBARGOS ACOLHIDOS. “ (Pág. 95 do volume 5)
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos art. 496, VII; 541; e seguintes do Código de Processo Civil e demais disposições legais aplicáveis, diante da vulneração à Súmula Vinculante 17; ao § 1º do art. 100 da Constituição Federal e inciso II, do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais (com redação da Emenda Constitucional 62/2009) e decisão de modulação dos efeitos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Esta Corte, no julgamento do RE 590.751-RG/SP (Tema 132), de minha relatoria, sob o regime da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que o art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplida a tempo e corrigidas monetariamente. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente: 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (grifos meus). 
    Este Tribunal firmou o entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. precatório. juros moratórios e compensatórios. Incidência de juros de mora no caso de inadimplemento. 1. Os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o parcelamento previsto no art. 33 do ADCT da Constituição Federal de 1988. 2. Somente são cabíveis os juros moratórios na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RE 593.573-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifos meus). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 597.746-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifos meus). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PARCELAS PAGAS COM ATRASO. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não incidem juros compensatórios sobre o parcelamento previsto no art. 33 do ADCT referentes às parcelas pagas com atraso. 2. A questão relativa aos juros compensatórios em desapropriação já está pacificada por esta Corte. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a suprir. 4. Embargos de declaração rejeitados” (RE 477.377-AgR-ED/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma – grifos meus). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 121, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator